Tribunal: TJPA
Processo: 0005483-97.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005483-97.2012.8.14.0301

APELANTE: DOCIVAL SILVA MORAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO DE PARCELA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO. ASSESSOR PARLAMENTAR, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No caso dos autos, o autor não se desincumbiu de comprovar suas alegações de ocorrência de apropriação de parte dos seus vencimentos, referente ao cargo de servidor comissionado que ocupava na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. G
rave acusação que não pode ser acolhida sem o adequado arcabouço probatório.

2.
Nos
termos do artigo 373, I, do CPC/15, competia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, devendo apresentar nos autos os documentos necessários e elementos probatórios suficientes a defesa de sua tese, aptos a provarem a existência dos fatos narrados, ônus que não se desincumbiu. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
DOCIVAL SILVA MORAES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida em face do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedente o pedido do autor.

Na petição inicial, o autor narrou que trabalhou na Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, no gabinete do deputado Arnaldo Jordy Figueiredo, nos anos de 2005 a 2007, e
que apenas recebia 30% do valor do seu salário, bem como não recebia o vale alimentação que era pago pela Assembleia Legislativa. Alega que parte do seu salário era repassado ao Deputado e que exercia tarefas sem a devida contraprestação.

Assim, requereu a condenação do Estado do Pará e da Assembleia Legislativa ao pagamento de verbas salariais, totalizando o montante de R$ 39.480,33 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e três centavos).

Por meio da sentença recorrida, o Juízo de Piso julgou improcedente o pedido inicial por considerar a total ausência de provas acerca das graves acusações levantadas pelo autor, inexistindo qualquer documento ou testemunha que corroborem com a narrativa.

Inconformado, o apelante reitera os fatos narrados na petição inicial e argumenta, em suma, que possui direito ao recebimento das diferenças salariais que lhe foram suprimidas.

Afirma que a burocracia de órgãos públicos e a dificuldade de ter acesso as portarias da assembleia legislativa e atos da mesa diretora dificultaram a busca pelos atos da mesa diretora da ALEPA.

Defende que o Estado é quem teria o acesso aos documentos e a obrigação de fiscalizar o cumprimento das determinações da casa legislativa e que o autor/apelante não teria como fazer um papel que cabe ao Estado de fiscalizar o cumprimento de suas leis internas e determinações.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e condenar o Estado do Pará ao ressarcimento dos valores suprimidos, conforme cálculo juntado com a petição inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Id. 6098530.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 7548322), que se pronunciou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 7849566).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e pa
sso à análise.

Compulsando os autos, cinge-se a demanda posta aos autos em aferir o direito postulado pelo autor/apelante ao recebimento de diferenças salariais, em razão do alegado pagamento de somente 30% do valor do seu salário
, pelo período de 2005 a 2007,
em que trabalhou no gabinete do Deputado
Arnaldo Jordy, diante da alegação de repasse de parte do seu salário ao Deputado.

Na espécie, verifica-se que o apelante não se desincumbiu de demonstrar os fatos alegados, uma vez que não foram juntadas provas aos autos, testemunhal e/ou documental, capazes de confirmar as afirmações do recorrente.

Conforme destacado pelo Juízo de Piso, não há qualquer documento ou testemunha que demonstre que o autor realizava o repasse de parte do seu vencimento mensal, constituindo-se grave acusação que não pode ser acolhida sem o adequado arcabouço probatório.

Com efeito, nos
termos do artigo 373, I, do CPC/15
, competia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, devendo apresentar nos autos os documentos necessários e elementos probatórios suficientes a defesa de sua tese, aptos a provarem a existência dos fatos narrados, ônus que não se desincumbiu.

Destaca-se que as portarias da assembleia legislativa e atos da mesa diretora anexados indicam a concessão aos servidores do auxílio alimentação, isto é, meramente indicam a existência das parcelas, não sendo capazes de corroborar com a tese narrativa do autor, uma vez que não influem na alegação principal formulada no bojo da lide, qual seja a retenção de 70% (setenta por cento) das verbas salariais do autor.

Presente essa moldura, conclui-se que o autor não demonstrou a ocorrência de efetiva retenção de parte do seu salário, mediante a apresentação provas eficazes a respaldar o alegado repasse ao Deputado.

Da mesma forma, se pronuncia o parecer ministerial no sentido de que
“no presente caso não vislumbro a existência do direito do autor em receber o pagamento de diferenças salariais, posto que inexistem nos autos elementos capazes de comprovar inequivocamente que tais parcelas oras pleiteadas, foram de fato suprimidas do autor, sendo imprescindível a comprovação das suas alegações, por mais graves que sejam, ônus este que o autor não de desincumbiu de provar”
(Id. 7849566)
.

Sobre o tema, destaca-se a jurisprudência pátria:

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CÂMARA MUNICIPAL. VEREADOR. ASESSOR PARLAMENTAR. APROPRIAÇÃO DE PARCELA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO. “RACHADINHA”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA. DESVIO DE FUNÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU. ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. A configuração do ato de improbidade administrativa por ofensa a princípios, além de depender de comprovação do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo e na má-fé do agente público em cometer um ato ímprobo,
exige a comprovação da ocorrência do próprio ato reputado ímprobo, o que aqui não ocorreu.

2.
No caso, e da análise do conjunto probatório, não resultam provas suficientes que demonstrem a prática da chamada “rachadinha
”. Nesse contexto, considerando a ausência de comprovação do ato questionado não há como responsabilizar o réu por ato de improbidade administrativa, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Apesar das ex-servidoras contratadas pelo ex-vereador não exercerem suas funções integralmente na Câmara Municipal, não há como se afastar o caráter de assessoramento exercido por elas fora da extensão do gabinete parlamentar em suas bases eleitorais.

4. Não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando não demonstrado o ato ímprobo na instrução do processo. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(
0506119-57.2008.8.09.0051.
Relator Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA. Julgamento: 16 de Março de 2021. Publicação: DJ de 16/03/2021.

Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível. TJ-GO)”

Ademais, tem-se o entendimento desta Corte acerca do ônus da prova do autor:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA QUE CABE À AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1-
Na distribuição do ônus da prova, cada parte envolvida na demanda deve trazer à prestação jurisdicional invocada, os pressupostos fáticos do direito que pretende ver aplicado. Ausente a prova de suas alegações, impõe-se a improcedência da ação. 2- In casu, em face da do princípio do ônus da prova entre os litigantes, a autora caberia o ônus de provar e o fato constitutivo do seu direito; (art. 373, I do CPC).
3- Ademais, a contrário sensu, aplica-se os ditames do art. 1.210, § 2º, do CC/2002, “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.” Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. (3227008, 3227008, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Publicado em 2020-06-22)”

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO CARGO POR INTERESSE DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO QUE SE DÁ EXCLUSIVAMENTE NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 50 DA LEI 5.810/91. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO. INDEVIDO
. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DIVERSAS PELO SERVIDOR. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar se o direito do Apelante à redistribuição do cargo e o direito ao pagamento de indenização correspondente à diferença remuneratórias, observando o limite da prescrição até os cinco anos anteriores à propositura da ação.

2-O Apelante foi admitido pela Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, em 02/10/1973, consoante certidão de tempo de serviço (Num. 609198 - Pág. 9), ocupando o cargo de auxiliar de administração, a partir de 03.09.1991 (Num. 609194 - Pág. 13), tendo sido apresentado para exercer suas funções na Secretaria de Estado da Fazenda-SEFA em 1996, consoante ofício 063/96 da SETRAN (Num. 609193 - Pág. 6).

3-A redistribuição se encontra prevista no art. 50 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei Estadual n° 5.810/94) e corresponde ao deslocamento do servidor, com o respectivo cargo ou função, para o quadro de outro órgão ou entidade do mesmo Poder, sempre no interesse da Administração. A redistribuição será sempre de ofício, ouvidos os respectivos órgãos ou entidades interessadas na movimentação e dar-se-á exclusivamente para o ajustamento do quadro de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Referido dispositivo encontra parcial simetria com o art. 37 da Lei n° 8.112/90.

4-A redistribuição se destina, essencialmente, a atender às necessidades da Administração Pública, de forma que a existência de circunstâncias que importem o remanejamento de servidor para preservação dos serviços públicos permite à Administração dispor de seus servidores. Não obstante, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, competindo-lhe à análise dos aspectos de legalidade, não podendo averiguar a conveniência e oportunidade, a qual pertence e foi outorgado tão somente ao administrador público. Precedentes do STJ.

5-No que tange ao desvio de função, infere-se que sua vedação é albergada pelo art. 37, caput, da Constituição Federal, ante a determinação de que administração pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre os demais incisos ao longo do artigo que tratam da matéria, sendo a prática do desvio funcional, uma ofensa também ao princípio da isonomia e proibição do enriquecimento ilícito do ente público, ante o fato do servidor que efetivamente exercer funções diversas que exigem remuneração mais valiosa, enquanto percebem remuneração inferior, fazendo jus a restituição da diferença de remuneração que teria recebido, caso fosse devidamente remunerado, em que pese não gerar direito ao reenquadramento de servidor. Precedentes do STF. Súmula 378-STJ.

6-
Entretanto, o desvio de função alegado no presente caso pelo Apelante, não merece prosperar, pois o que se denota dos autos é que não há provas suficientes que levem a conclusão de sua ocorrência.

7-
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC/15). Registra-se, ainda, que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações (art. 434 do CPC/15), de modo que no presente caso o Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à pretensão
concernente ao desvio de função, pelo que não há como amparar o pleito, uma vez que dos documentos juntados aos autos, não é possível inferir que o apelante realizava funções diversas das relacionadas ao seu cargo, de forma que, não obstante constar nos autos imagem do portal do servidor no qual consta que o servidor tem função de gerente fazendário, tal documento, por si só, não comprova a existência de desvio de função.

8-Os documentos concernentes ao uso do Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT (Num. 609194 - Pág. 14 e 609195) por si só, também não tem o condão de demonstrar as atribuições que competiam ao Apelante, não havendo como se depreender que de fato houve desvio de função. Em parecer, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso, adotando também o entendimento de que não restou demonstrado a existência de desvio de função pelo Apelante. Destarte, não há que se falar em direito ao pagamento de indenização das diferenças salariais pretendidas.

9-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(1142817, 1142817, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-11-12, Publicado em 2018-11-28)”

Diante de tais fundamentos e jurisprudência, entendo que as razões recursais não merecem acolhida.

Ante o exposto,

conheço e nego provimento ao recurso de apelação,
para manter inalterada a sentença recorrida,

conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 29/03/2022